Tribunal: STF
Processo: ARE 1466066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO.



    RECURSO DA EXEQUENTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. APRECIAÇÃO NOS CONTORNOS DA LIDE. SUBSUNÇÃO DA NORMA AO CASO CONCRETO. ANÁLISE QUE CABE AO JULGADOR. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO CONFORME A HORA NORMAL. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO. INTELECÇÃO DO ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 660/2007. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ESPECIALIDADE E DA VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O julgador não está adstrito aos fundamentos trazidos pelas partes, mas sim ao objeto da lide. A decisão que acolhe ou indefere o pleito contido nos limites estabelecidos na petição inicial, ainda que por fundamento diverso, não excede os contornos da lide, pois estes são estabelecidos pelo objeto.



    2. A "'aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos, mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito e ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o andamento dos processos, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis' (EDcl no REsp 1280825/RJ, rel.ª Min.ª Maria Isabel Galotti)" (TJSC, Apelação n. 0300300-39.2014.8.24.0167, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 30-11-2021).



    3. A interpretação literal do vocábulo remuneração para efeitos de cálculo do valor hora extra enseja o acúmulo de vantagens pecuniárias, incorrendo em efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    4. Em obediência ao critério da especialidade das normas, prevalece o regramento do art. 109 da Lei Complementar n. 660/2007, que disciplina o plano de carreira dos servidores do Município de Blumenau, e que define o termo "hora normal" e não remuneração.



    5. Acertada a decisão de primeiro grau que determinou que a base de cálculo para o pagamento das horas extraordinárias deve ser calculada sobre as horas normais de trabalho (vencimento básico).



    6. Decisum mantido. Honorários recursais cabíveis.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, incisos XIV e XV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente